Tribunal: TJBA
Processo: 0002069-57.2016.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002069-57.2016.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CONEGUNDES NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração
o
postos contra decisão colegiada que julgou recurso de apelação criminal, referenciada no ID 100217110. A parte embargante sus
ci
ta a nulidade processual por
cerceamento
de defesa, em virtude de falha técnica no registro de áudio da sessão do Tribunal do Júri, conforme atestado na certidão de ID 94478382, após tentativa frustrada de recuperação ordenada no ID 92764208. Além disso, alega contradição no acórdão quanto à valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime na dosimetria da pena,
a
o argumento de que a dinâmica dos fatos derivaria de provas inacessíveis pelo defeito na gravação. Aponta, por fim, omissão quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea e requer efeitos modificativos, além do prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar:

i. se ocorre nulidade do julgamento por restrição ao direito de defesa, decorrente da existência de mídias de áudio inaudíveis da sessão plenária do Tribunal do Júri;

ii. se existe contradição na decisão judicial, ao fundamentar o aumento da pena base nas circunstâncias e consequências do crime, frente à alegação de impossibilidade de acesso à integralidade dos depoimentos;

iii. se há omissão no acórdão quanto à análise da atenuante da confissão espontânea;

iv. se estão preenchidos os requisitos processuais necessários para o acolhimento do recurso com a finalidade exclusiva de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada e destina-se exclusivamente a corrigir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material na decisão judicial, conforme as diretrizes do artigo 619 do Código de Processo Penal. O sistema jurídico não autoriza a utilização deste recurso para promover um novo julgamento da causa ou para procrastinar o andamento processual por mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

4. Não existe nulidade por restrição ao direito de defesa motivada pelas falhas nas mídias de áudio da sessão do Tribunal do Júri. A decisão anterior demonstrou expressamente que o objeto do recurso de apelação restringia-se à análise da dosimetria da pena, matéria de direito que tornava desnecessária a reanálise completa dos depoimentos orais prejudicados no registro. Aplica-se ao caso a regra prevista no artigo 563 do Código de Processo Penal, que estabelece a impossibilidade de declaração de nulidade processual sem a efetiva demonstração de prejuízo para as partes.

5. Inexiste contradição na valoração negativa das circunstâncias do crime.
O

acórd
ão embargado
(
ID 100217110) fundamentou de forma clara a
manuten
ção da pena-base. Ademais, as circunstâncias e consequências do crime foram comprovadas durante a instrução processual e amparadas pelos relatos da vítima sobrevivente em plenário, cujo registro em áudio encontra-se perfeitamente audível nos autos, o que afasta a alegação defensiva de falta de fundamentação probatória.

6. A discordância da parte com a interpretação adotada pelo órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. O acolhimento de embargos de declaração, mesmo com a intenção de prequestionar a matéria para viabilizar recursos aos Tribunais Superiores, exige obrigatoriamente a comprovação de algum dos defeitos processuais previstos em lei. Uma vez que todas as teses relevantes para a solução do caso foram enfrentadas de forma fundamentada e clara, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A rejeição dos embargos de declaração é medida obrigatória quando não evidenciada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão judicial impugnada, sendo inadmissível o uso do recurso para forçar o reexame de matéria já analisada e decidida de forma fundamentada pelo tribunal, ainda que a finalidade declarada seja o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 59 e artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Artigo 405, parágrafo 1º, artigo 563 e artigo 619 do Código de Processo Penal. Artigo 5º, incisos LV e XXXVIII, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Jurisprudência citada: Superior Tribunal de Justiça, EDcl no REsp 1350196/MG, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/04/2013; Superior Tribunal de Justiça, EDcl no AgRg no REsp 1221527/RS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 15/10/2013; Superior Tribunal de Justiça, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 208911/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 01/10/2013; Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 111293/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/08/2013; Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ED 00018433220168250013, Relatora Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Câmara Criminal, julgado em 30/04/2019; Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ED 10000191608207002/MG, Relatora Valéria Rodrigues Queiroz, julgado em 18/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração apresentados no processo de
Apelação Criminal nº 0002069-57.2016.8.05.0057
, da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em que figura como parte embargante
CONEGUNDES NASCIMENTO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pela
rejeiçã
o
dos embargos de declaração, nos exatos termos do voto do Relator.

Salvador / BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR